Tribunal: TJBA
Processo: 8006434-95.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006434-95.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: JEANETE BARBOSA SILVA OLIVEIRA Advogado(s):ANTONIO SABINO DA SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES VENCIDAS E CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro e reconheceu a incidência de multa diária consolidada em R$ 30.000,00, devido ao atraso de 82 dias na restituição de veículo objeto de liminar. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reduzir o valor ou alterar a periodicidade de multa cominatória já vencida; e (ii) saber se a interposição do recurso configura litigância de má-fé, conforme alegado em contrarrazões. III. Razões de decidir 3.A multa cominatória possui natureza coercitiva, com o propósito de pressionar o cumprimento da ordem judicial, e não de indenizar a parte adversa. 4.O Código de Processo Civil (art. 537, § 1º) autoriza a modificação do valor ou da periodicidade apenas para a multa vincenda. É vedada a alteração do montante já vencido, a fim de não esvaziar a finalidade do instituto e não beneficiar a desobediência reiterada. 5.O valor diário e o prazo de cumprimento mostraram-se adequados ao porte da instituição financeira e à urgência da medida. O montante consolidado decorreu exclusivamente da demora injustificada de 82 dias do recorrente para devolver o bem. 6.A interposição de recurso consubstancia exercício regular de direito, não caracterizando, por si só, conduta desleal apta a ensejar condenação por litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É vedada a alteração do valor ou da periodicidade de multa cominatória já vencida, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, para preservar a eficácia coercitiva da medida e não favorecer a recalcitrância do devedor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 536, § 1º; 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1766665, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006434-95.2023.8.05.0146, de Salvador, figurando como Apelante, BANCO ITAU SA e Apelado, JEANETE BARBOSA SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.